Tribunal: TJBA
Processo: 8003333-61.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8003333-61.2023.8.05.0110 COMARCA DE ORIGEM: IRECÊ CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: JANNYEL FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. EMBOSCADA. MONITORAMENTO PRÉVIO DA VÍTIMA. DELITO PRATICADO EM VIA PÚBLICA COM EXPOSIÇÃO DA COLETIVIDADE A RISCO. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O RESULTADO NATURALÍSTICO DO TIPO PENAL. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHA AINDA NÃO NASCIDA PRIVADA DA CONVIVÊNCIA PATERNA. IMPACTO DEVASTADOR NO NÚCLEO FAMILIAR. PRECEDENTES DO STJ. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE COMO AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8003333-61.2023.8.05.0110, tendo JANNYEL FERREIRA DA SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR